Tribunal: TJMT
Processo: 1003219-84.2020.8.11.0013
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA AFASTADA - CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS – ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS EM RAZÃO DA PANDEMIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS NEGADO, CULMINANDO NO PROTESTO DO TÍTULO EM NOME DA AUTORA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - DIREITO À RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003219-84.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EMANUEL VIEIRA LEITE DE FIGUEIREDO - CPF: 733.547.591-00 (RECORRENTE), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), ANGIOCENTER CLINICA E SERVICOS MEDICOS EIRELI - CNPJ: 28.660.037/0001-65 (RECORRENTE), PATRICIA CANDIDA DA MATA - CPF: 027.154.211-09 (RECORRIDO), WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021